Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741353-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYLVANA MACHADO RIBEIRO APELADO: ERASMO ANTONIO PORTA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, SYLVANA MACHADO RIBEIRO, contra a sentença que, em processo de cobrança ajuizado por ERASMO ANTÔNIO PORTA, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 109.682,95, devidamente atualizada, referente a partilha de honorários advocatícios. No ID 57425819, o apelado pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de sua conduta desleal de tentar induzir em erro ao Juízo, com o nítido propósito de retardar o andamento processual. Diz que a apelante se encontra, inclusive, respondendo a processo criminal por apropriação indébita de valores, justamente por ter levantado toda a verba honorária, sem repassar nada aos demais advogados que atuaram no feito. Diante dos fatos noticiados, faculto à apelante prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)